Tribunal: TJSP
Processo: 2221875-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da parte executada – Crédito posterior ao pedido de recuperação judicial – Crédito não abrangido pelo plano de recuperação judicial – Prosseguimento da execução – Atos de alienação e constrição patrimonial que devem ser controlados pelo juízo universal – Princípio da conservação da empresa

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da parte executada – Crédito posterior ao pedido de recuperação judicial – Crédito não abrangido pelo plano de recuperação judicial – Prosseguimento da execução – Atos de alienação e constrição patrimonial que devem ser controlados pelo juízo universal – Princípio da conservação da empresa – Recurso não provido, com observação.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2221875-13.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000002175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221875-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante JM
BARRETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., é agravada
VIVIANE DE OLIVEIRA EBERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2221875-13.2020.8.26.0000
VOTO No 28.358
2
VOTO No 28.358
Agravante: JM Barreto Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravado: Viviane de Oliveira Ebert
Comarca: Votuporanga (3a Vara Cível)
Juiz: Camilo Resegue Neto
Cumprimento de sentença
Decisão que indeferiu a
impugnação ao cumprimento de sentença Insurgência da
parte executada
Crédito posterior ao pedido de
recuperação judicial Crédito não abrangido pelo plano de
recuperação judicial Prosseguimento da execução Atos
de alienação e constrição patrimonial que devem ser
controlados pelo juízo universal Princípio da conservação
da empresa Recurso não provido, com observação.
Nega-se provimento ao recurso, com observação.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 132/134 dos autos
principais que em sede de cumprimento de sentença proferida em ação
de repetição de indébito rejeitou a impugnação.
Argumenta a agravante, em síntese, que o
crédito executado deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial
n. 1001354-30.2019.8.26.0664, onde a agravante atua na qualidade de
recuperanda, por se tratar de crédito derivado de ato anterior ao pedido
de recuperação. Narra que está em processo de recuperação judicial,
desde 01.03.2019, tendo sido homologado o plano de recuperação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2221875-13.2020.8.26.0000
VOTO No 28.358
3
02.03.2020. Alega que o título executivo judicial objeto do presente
cumprimento de sentença foi constituído em ação ordinária de repetição
de indébito, proposta pela agravada em 23.06.2016. Argumenta que se o
fato que gerou a obrigação sucedeu-se ao pedido de recuperação judicial
da agravante, o crédito deve estar sujeito aos efeitos do processo de
recuperação, independe se a constituição do título executivo houver
ocorrido em momento posterior ao pedido. Afirma que, tendo o crédito
se originado em data anterior ao pedido (anos de 2014 e 2015), referido
crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
A decisão inicial indeferiu o pedido de
efeito suspensivo (fls. 135).
Sem contraminuta (fls. 137).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a r. decisão agravada que indeferiu a
impugnação e determinou o prosseguimento da execução. Insurge-se a
executada sob o fundamento de que o crédito objeto desta lide estaria
abrangido pela recuperação judicial.
Ocorre, entretanto, que o presente crédito
não se encontra abrangido pelo plano de recuperação judicial, uma vez
que fora constituído após a formulação do pedido de recuperação
judicial formulado pela executada. Nesse sentido, tem-se o disposto no
artigo 49, caput, da Lei 11.101/05: “Estão sujeitos à recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2221875-13.2020.8.26.0000
VOTO No 28.358
4
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos”.
Com efeito, imperioso destacar que,
tratando-se de valores a serem restituídos em função da ação de
repetição de indébito ajuizada pelas partes, o crédito objeto da pretensão
executória da parte exequente se constituiu com o trânsito em julgado da
decisão judicial que determinou a referida repetição e não com o
ajuizamento da ação de conhecimento que gerou o título executivo
judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença.
Desse modo, tendo o crédito objeto desta
lide sido constituído posteriormente à formulação do pedido de
recuperação judicial pela requerida, o prosseguimento do cumprimento
de sentença se faz impositivo.
Ressalta-se, todavia, que, em atendimento
ao princípio da conservação da empresa, os atos de alienação ou
constrição patrimonial realizados após a formulação do pedido de
recuperação judicial pelas executadas devem ser controlados pelo juízo
universal, a fim de que a atividade empresarial das executadas não seja
inviabilizada.
Nesse sentido, tem-se o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO
CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO
DE COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR
AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2221875-13.2020.8.26.0000
VOTO No 28.358
5
SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO. CONTROLE DOS ATOS
CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
O
direito
(creditício)
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais surge por ocasião da prolação da
sentença, como consequência do fato objetivo da
derrota no processo, por imposição legal. Assim,
não
obstante
o
aludido
crédito,
surgido
posteriormente ao pedido de recuperação, não
possa integrar o plano, é vedada a expropriação
de bens essenciais à atividade empresarial, na
mesma linha do que entendia a jurisprudência
quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei
n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita
ao plano de recuperação e as execuções
prosseguem, porém o juízo universal deve exercer
o controle sobre atos de constrição ou de
expropriação patrimonial. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt no CC 151.639/SP, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017,
DJe 06/11/2017)
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, com observação.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora